Tribunal: TJDFT
Processo: 0730880-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Gabinete do Des. César L Loyola Número do processo: 0730880-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DELCILENE DA COSTA FERNANDES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DELCILENE DA COSTA FERNANDES, presa em flagrante no dia 17 de junho de 2021, pela suposta prática do crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão da paciente foi convertida em preventiva em audiência de custódia e, posteriormente, a denúncia foi recebida pelo Juízo. Argumenta que o crime imputado à paciente foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, não subsistindo os requisitos legais à manutenção da segregação cautelar. Aduz que a situação atual, em que a paciente é mantida no cárcere, revela-se mais gravosa que a própria imposição da pena, o que seria suficiente para autorizar a concessão da ordem liminarmente, ante os notórios efeitos do encarceramento. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso, observa-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada desde 18/06/2021, em razão da contumácia da paciente na prática de delitos. Confira-se o teor da decisão impugnada: (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. A autuada possui inúmeras condenações por crimes contra o patrimônio. Possui inúmeras condenações por roubo e por furto. Só neste ano de 2021, esta é a quarta vez que a autuada é presa em flagrante por furto. Isso sem contar que, em novembro de 2020, também foi presa em flagrante. A autuada possui também condenação por tráfico de drogas. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrata do crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico inúmeras passagens anteriores. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidência específica. 1 - Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva. 2 - A reiteração criminosa do paciente, reincidente específico, com cinco condenações transitadas em julgado por furto, e ter cometido o crime poucos dias após ser posto em liberdade provisória com medidas cautelares, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1292998, 07431675920208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 24/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Compulsando os autos, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque o Paciente é investigado por uma série de outros delitos contra o patrimônio, havendo fundado receio de reiteração delituosa. 2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1236063, 07037639820208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMEMTO DE OBSTÁCULO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de tentativa de furto qualificado pelo rompimento e obstáculo, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela reiteração criminosa. 2. Inviável, ainda, a substituição da segregação cautelar por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para resguardo da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1225091, 07278947420198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, o histórico da autuada Delcilene justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. Quanto ao requerimento de prisão domiciliar, indefiro-o por ora. A um, porque não há provas nos autos de que a autuada preenche a hipótese prevista no inciso V do art. 318, o que é exigido pelo parágrafo único do mesmo artigo; a dois, porque não se trata de regra absoluta em nosso ordenamento. É necessário também resguardar a sociedade da franca reiteração criminosa em que a autuada se encontra. Como dito acima, em um prazo de pouco mais de seis meses, esta já é a quinta vez que a autuada passa por este NAC. Isso sem contar as inúmeras condenações passadas que ela possui por crimes graves, como tráfico e roubo. Há também inúmeras condenações por furtos no passado. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DELCILENE DA COSTA FERNANDES, filha de Paulino Da Costa Fernandes e de Maria Alaide, nascida em 22/03/1991, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Não vislumbro constrangimento ilegal. A prisão cautelar, no caso, é cabível e necessária, porquanto a paciente é reincidente, tendo sido presa em flagrante, somente este ano, quatro vezes (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal), o que autoriza concluir que em liberdade a ordem pública estará comprometida, ante o risco de novas incursões delituosas. De resto, o auto de prisão em flagrante comprova a materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Portanto, em sede de plantão judicial, reputo conveniente manter a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator originário. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2021 00:07:30. Desembargador Cesar Loyola Plantonista